Tribunal: STF
Processo: RHC 61148
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
REGULARIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE HÁ PROVA DA
EXISTÊNCIA DO CRIME E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO ESTA
COMPROVADA A SUA CONVENIENCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.